Tribunal: STF
Processo: Ext 1489
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de manifestação (eDOC 81) apresentada pela defesa do extraditando Juan Manuel Gomez, requerendo, em síntese, a revogação do mandado de prisão expedido para fins de extradição. 



    Sustenta que o “Poder Judicial da Nação” consignou nos autos que o extraditando responde pela acusação de crime de tentativa de contrabando de drogas na Argentina. 



    Contudo, a despeito de tal informação, alega que o extraditando não possui antecedentes criminais no seu país de origem, conforme certidão anexada (e-DOC 84), requerida ao Consulado Argentino em 08.08.2024. Assim, argumenta que, inexistindo qualquer acusação no país de origem, não haveria mais a necessidade de se manter ativo o mandado de prisão expedido por esta Corte.



    Por fim, afirma que “a manutenção da prisão ao ora Requerente se mostra arbitraria, seja pelo fato de ter sido condenado a uma pena de regime semiaberto perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR., seja pelo fato de ter cumprido a pena imposta pelo estado de Santa Catarina, em praticamente sua totalidade, ou ainda não responder o Requerente em seu país de origem qualquer procedimento criminal.” (eDOC 81, p. 5-6)



    Embora a petição não tenha sido apresentada como habeas corpus, requer seja conhecido e provido como tal, para que seja expedido contramandado de prisão nestes autos, concedendo a liberdade ao extraditando. 



    É o relatório. Decido.



    A defesa aduz que não existe qualquer acusação na Argentina em face do extraditando e, portanto, a prisão para fins de extradição não teria cabimento. Como prova do alegado, apresenta certidão negativa de antecedentes penais do “Ministerio de Justicia da República Argentina” (e-DOC 84).



    Extrai-se dos autos que o Governo Argentino, por meio da Nota Verbal nº 1443/2016, encaminhou por via diplomática ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil solicitação de extradição em razão da prática do crime de tentativa de tráfico de drogas pelo extraditando (e-DOC 64, p. 5).



    Esclareceu que o processo penal contra o acusado foi iniciado em 12.11.13, a partir de sua prisão em flagrante pela fiscalização aduaneira, quando tentava importar do Paraguai para a Argentina o montante de 47,5kg de cocaína, escondidos em compartimentos previamente preparados no automóvel que conduzia. (eDOC 64, p. 6)



    Informou, ainda, que o acusado empreendeu fuga do estabelecimento em que se encontrava preso, razão pela qual a magistrada decretou sua prisão nacional e internacional. (eDOC 64, p. 7)



    Diante do quadro delineado, é notória a conclusão de que o processo em trâmite na Argentina, gerador do pedido de extradição, não constaria em registros de antecedentes criminais do acusado, uma vez que a persecução penal estatal foi interrompida com a fuga para o Brasil.



    Ademais, o fato de inexistir antecedentes penais em seu país de origem em nada influencia no pedido de extradição apresentado pelo Estado da Argentina, já devidamente apreciado e deferido por esta Corte. (e-DOC 22) 



    Quanto à suposta arbitrariedade da prisão para fins de extradição face ao cumprimento quase total da pena imposta no processo que tramitou perante a 1ª Vara Federal de São Miguel do Oeste/SC e, em razão da pena imposta pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR ter sido fixada em regime inicial semiaberto, ressalto que se trata de mera reiteração de pedidos anteriormente formulados (eDOC 43 e 65), já analisados e indeferidos (eDOC 76).



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos da referida decisão:



    “Pelas informações constantes neste feito, o extraditando foi condenado pela Justiça Brasileira em duas ações.



    Nos autos da ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR, a conduta de Juan Manoel Gomez foi desclassificada de homicídio para porte ilegal de arma de fogo, munições e acessório de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10826/2003), aplicando-lhe a pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto e multa. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade e, por isso, expedido alvará de soltura (eDOC 53, p. 8-10).



    Na ação penal 5002839-03.2016.4.04.7210, que tramitou na 1ª Vara Federal de São Miguel do Oeste/SC, o extraditando foi condenado a 8 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática das condutas descritas nos arts. 33, caput, e 40, I, da Lei nº 11.343/06, com término do cumprimento da pena previsto para 1º/6/25. (eDOC 64, p. 318/324)



    Por meio de ofício recebido nesta Corte em 19/12/2023, o Juiz Corregedor da Penitenciária Federal de Campo Grande informou que o extraditando ainda possuía saldo de pena a cumprir, no total de 1 ano, 8 meses e 9 dias (em cálculo realizado em dezembro de 2023, eDOC 64, p. 329/330).



    Em junho do corrente ano, requisitei informações ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI, a respeito da atual situação prisional do extraditando. Em resposta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou o Ofício nº 2773/2024/EXT/CGETPC/CRCI/SENAJUS/MJ informando que, “de acordo com a Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, o extraditando foi transferido para a Penitenciária Federal em Campo Grande/MS, em 15 de março de 2023, em cumprimento à sentença de ID 4058400.12517356, proferida nos autos do Processo n20801266-27.2023.4.05.8400.” (eDOC 74/75)



    O DRCI acrescentou que a Polícia Federal foi questionada a respeito da existência de mandados de prisão e guias de recolhimentos porventura expedidas em desfavor do extraditando e, tão logo dispusesse de tais informações, esta Corte seria notificada.



    A partir dos documentos encaminhados pelo DRCI, extrai-se que a execução da pena cominada ao agente no Brasil, na ação penal nº 5002839-03.2016.4.04.7210, está sendo acompanhada no bojo do processo nº 9000021-89.2022.4.05.8400, na Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Curitibanos/SC.



    Constata-se decisão do juízo da execução consignando que o grupo colegiado da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa Unidade de Segurança Máxima do Estado decidiu pela permanência do reeducando na Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul por seis meses, com a determinação de revisão obrigatória da permanência do interno na unidade antes do término do prazo. Restaria ao apenado o cumprimento de 4 meses e 25 dias da pena imputada (cálculo em 25/6/2024, eDOC 75, p. 18/19).



    Colhe-se, ainda, que o Juízo aguarda o trânsito em julgado da condenação imposta na ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR, uma vez que concedido ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.



    Portanto, remanesce o cumprimento final da pena imposta na ação penal nº 5002839-03.2016.4.04.7210 e, ainda, o início do cumprimento da pena aplicada na ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR.



    De acordo com o art. 95, da Lei nº 13445/17, se o extraditando tiver sido condenado no Brasil por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição somente será executada após o cumprimento da pena.



    A imediata execução da extradição, como pretende a defesa, depende de autorização do Governo brasileiro que, por meio do Poder Executivo, exerce juízo discricionário acerca do momento da execução da medida julgada procedente pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 92 da Lei Migratória. Assim, nada a decidir quanto ao ponto.



    Em relação ao pedido de revogação do mandando de prisão, ressalto que, no atual estágio deste feito, permanecem hígidos os fundamentos balizadores da prisão cautelar para fins de extradição, decretada com arrimo no art. 84 da Lei de Migração, que não se confundem com as motivações atinentes às prisões por cumprimento de sentença condenatória no país.



    Sobre o tema, já tive a oportunidade de assentar que “[...]a prisão para extradição não impede o juízo da execução penal de deferir progressões de regime. No entanto, essa providência será ineficaz até que o STF delibere acerca das condições da prisão para extradição. Poderá o Supremo, considerando o caso concreto, alterar os termos da prisão da extradição, para adaptá-la ao regime de execução da pena. Essa adaptação não é automática. Parte-se do que couber dos parâmetros da prisão preventiva – art. 312 do Código de Processo Penal –, para chegar-se a uma conclusão acerca da persistência da necessidade da prisão para extradição em regime mais rigoroso do que o da execução penal.” (Ext 893 QO, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15-05-2015, grifei)



    No caso, ainda não finalizado o cumprimento da pena imposta na ação penal nº 5002839-03.2016.4.04.7210 e, sequer inaugurada a execução da sanção aplicada na ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR, descabe, no momento, a revogação do mandado de prisão expedido nestes autos ou qualquer adequação da medida.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos.”



    (eDOC 76)



    Ressalto que contra essa decisão a defesa não apresentou impugnação recursal em tempo hábil, conforme certificado nos autos (eDOC 80).



    Assim, verifico tratar-se de mera reiteração extemporânea de argumentos já apreciados em decisão fundamentada, não tendo a defesa trazido aos autos qualquer elemento atual capaz de infirmar a decisão que manteve a prisão preventiva para fins de extradição.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente